Tribunal: STF
Processo: ARE 1307583
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por P.S.M., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “Crimes no Trânsito. Homicídio. Lesões Corporais. Aplicação retroativa da Lei 13.546/2017. Resultado no eg. Superior Tribunal de Justiça que afirma tratar-se de reformatio in pejus. Desclassificação com remessa à instância ordinária que por conta disso acabou por ser cancelada pela edição do HC 667449 SP. Presente aresto em que se dá cumprimento ao superiormente deliberado naquele writ. Materialidade e autoria revelados na fase de pronúncia. Discussão acerca do dolo eventual ou culpa consciente remetida ao Conselho de Sentença. Jurisprudência do eg. STJ. Reversão do quanto deliberado para adequação ao v. julgado do eg. STJ. Recurso interposto no col. STF cujo seguimento restou negado pela Corte, autorizado o prosseguimento deste. Desprovimento do Recurso em Sentido Estrito.” (Recurso em Sentido Estrito n. 0000212-12.2016.8.26.0632, a 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. ROBERTO SOLIMENE, j. 10.06.2024)  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, e 93, IX, da Constituição da República. Defende-se a impronúncia do recorrente, bem como afirma-se ter havido cerceamento do direito de defesa.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)  



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, bem como ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)  



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)



    Noutro giro, sobre a alegada violação da coisa julgada, assim se pronunciou a Corte de origem (e-doc. 614):



    “[...]



    Através voto deste subscritor, desclassificamos a imputação originária com base em nova lei. 



    O embargante, não satisfeito, foi ao eg. Superior Tribunal de Justiça via ação de habeas corpus, logrando afastar a incidência da Lei n. 13.546-2017, cujo resultado chegou para nos comunicar nos seguintes termos (verbis), confira-se a fls. 1102-1108.



    [...]



    Torno a destacar a DETERMINAÇÃO EXPRESSA do eg. STJ posta no resultado do HC 667499 (verbis). 



    (...) partindo-se da premissa de que referida norma não retroage, deve ser feita pelo Tribunal de origem, de acordo com o conjunto fático-probatório constante dos autos, uma nova análise do RESE sob o enfoque do elemento subjetivo da conduta do paciente - dolo eventual ou culpa consciente. 



    Os autos retornaram para a feitura do reexame e assim foi feito, razão da irresignação da parte. 



    Agora o embargante alega que não examinamos a incidência da coisa julgada do nosso primeiro aresto e que reformamos a situação precedente em detrimento do embargante, de todo o modo por conta de habeas corpus que ele mesmo interpôs. 



    Feita a cronologia, observo que pronúncia não é sentença. 



    Consoante recentemente proclamado pelo eg. STJ (AgRg nos EDcl no HC 729463 AL, relator o Ministro Joel Paciornik, DJe 19-5-2023), a decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista, tendo como escopo decidir somente a admissibilidade da acusação, sem avançar no mérito, cuja análise compete ao Conselho de Sentença, Juízo natural da causa nos termos do art. 5º, XXXVIII, "d" da Constituição Federal - CF. 



    As Cortes têm reafirmado o caráter não exauriente das decisões de pronúncia, as quais consistem em meros exames de admissibilidade das Ações Penais para que sejam oportunamente submetidas ao crivo dos jurados todas as questões fáticas e jurídicas pertinentes ao caso, cabendo aos jurados as análises definitivas das teses acusatórias e defensivas. 



    Nesses termos, pois, a decisão de pronúncia não faz coisa julgada material, uma vez que o crime pode ser desclassificado em plenário, quando muito faz coisa julgada formal tendo em vista que, preclusa, não poderá ser modificada pelas vias recursais. 



    Todavia, torno a observar, foi a própria parte que não deixou precluir, porque, no exercício da ampla defesa, via writ de sua autoria, pediu a exclusão da incidência da Lei n. 13.546-2017, que esta Câmara aplicara noutros casos. 



    E, como acima demonstrado, naquela oportunidade o eg. Superior Tribunal de Justiça, afastando a Lei n. 13.546-2017, determinou que a Câmara promovesse uma nova análise do RESE sob o enfoque do elemento subjetivo da conduta do paciente - dolo eventual ou culpa consciente. 



    E assim foi feito. 



    Os crimes dos artigos 302 e 303 do CTB pretensão do ora embargante deduzida a fl. 6 dos seus primeiros declaratórios são culposos, vale dizer, se fosse como o embargante reclama, o v. acórdão do e. Ministro não abriria espaço para reexame também sob a perspectiva do dolo eventual. 



    Por força dos artigos 489, parágrafo 1º, 926 e 927 do CPC-2015, cuja incidência é autorizada pelo artigo 3º do CPP, estamos obrigados a nos submeter aos julgados das Cortes Superiores, o que recorrentemente assim fazemos. 



    Daí este resultado, mais do que justificado porque acolher a seco a pretensão do embargante, além de desatender o resultado do HC 667499, faríamos vistas grossas ao dolo eventual ali posto. Caberá aos Jurados deliberar sobre o tipo. 



    E nada impede que a parte agite, diante do juízo competente para enfrentar o mérito da causa, essa pletora de argumentos. 



    O mais foi consignado pela 2ª Câmara de Direito Criminal no aresto que reexaminou a pronúncia (repito, por determinação superior), bem como nos primeiros embargos declaratórios. 



    De sorte que, nesses termos, afastando a alegação de que fora violado o preceito constitucional que trata da coisa julgada, proponho a rejeição dos segundos declaratórios.”



    Da análise dos fundamentos acima transcritos verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação aplicável, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 3. Esta Suprema Corte já decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não apresenta repercussão geral (Tema 660). 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1525305 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 28-02-2025)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II, E ART. 244-B DA LEI 8.069/90. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA O JUÍZO DE PRONÚNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. [...]. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1379849 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Pleno, DJe 30-06-2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. Art. 121, § 2º, incisos I e IV; c/c o art. 62, inciso I; e art. 29, todos do Código Penal. Sentença de pronúncia. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral da questão constitucional. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.” (ARE 1268674 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 14-12-2020)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente